Tribunal: STF
Processo: ARE 1163186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A controvérsia relativa à inclusão de contribuinte em regime diferenciado de recolhimento de ICMS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.